Tribunal: STF
Processo: ARE 1383366
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "A) AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELO RECLAMADO (BANCO BRADESCO). ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO NA VIGÊNCIA DAS LEIS Nº 13.015/2014 E 13.467/2017.



    1. LEGITIMIDADE ATIVA. DEMANDA AJUIZADA POR SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. TEMA 823 DA REPERCUSSÃO GERAL. EFEITO VINCULANTE E EFICÁCIA ERGA OMNES. DEFESA DE INTERESSES INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. INTEGRAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL NO 13º SALÁRIO ENA PLR. TRANSCENDÊNCIA NÃO RECONHECIDA. CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO



    I. Esta Corte Superior tem decidido reiteradamente que, na condição de substituto processual dos trabalhadores, o sindicato tem legitimidade ativa para postular verbas trabalhistas na hipótese em que a lesão tem origem comum e atinge a coletividade dos empregados representados pelo sindicato. Este Tribunal tem entendido que pretensões como essas configuram direitos individuais homogêneos e, com fundamento no art. 8º, III, da Constituição Federal, tem declarado que o sindicato está habilitado adefendê-los em juízo, na qualidade de substituto processual. Tal entendimento decorre da observância do efeito vinculante e eficácia erga omnes das decisões proferidas pelo STF em sistemática de repercussão geral, no caso, o Tema 823: ‘Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos’. II. No caso dos autos, o Tribunal Regional reconheceu a legitimidade do Sindicato Autor para atuar como substituto processual e pleitear as parcelas vindicadas, que, no entender daquela Corte Regional, se tratam de direitos individuais homogêneos, pois o direito pretendido decorre de situação de fato em comum. Assim, sendo idêntico o fato em que se funda o pedido, é cabível a substituição processual. III.Nesse contexto, ao reconhecer a legitimidade do Sindicato-Reclamante para postular, na condição de substituto processual, o pagamento da integração da gratificação semestral no 13º salário e na PLR, o Tribunal Regional proferiu decisão em conformidade com o art. 8º, III, da Constituição Federal e com a jurisprudência desta Corte Superior, razão pela qual inviável o processamento do recurso de revista,seja por violação de lei ou da Constituição da República, seja por divergência jurisprudencial, ante os óbices do art. 896, § 7º (redação da Lei13.015/14), da CLT c/c 932, IV, c, do CPC/2015 e da Súmula nº 333 do TST. IV.Assim, se o recurso de revista não pode ser conhecido em razão de ausência de pressuposto de admissibilidade, há dese concluir que a causa não oferece transcendência (exegese dos arts. 896-Ada CLT e 247 do RITST). Portanto, o apelo não merece trânsito. V. Agravo de instrumento de que se conhece e a que se nega provimento.



    2. INTEGRAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO SEMESTRALNA BASE DE CÁLCULO DA PLR.TRANSCENDÊNCIA NÃO RECONHECIDA.CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO.



    I. A decisão regional está de acordo coma jurisprudência desta Corte Superior,no sentido de que a gratificação semestral possui natureza salarial e, portanto, integra a base de cálculo da participação nos lucros e resultados,conforme determinado pela norma coletiva pactuada. II. Assim, se o recurso de revista não pode ser conhecido em razão de ausência de pressuposto de admissibilidade, há dese concluir que a causa não oferece transcendência (exegese dos arts. 896-Ada CLT e 247 do RITST). Portanto, o apelo não merece trânsito. III. Agravo de instrumento de que se conhece e a que se nega provimento.



    (...)"



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, XXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Como se observa, o Tribunal Regional registrou que, 'tendo em vista que as gratificações semestrais constituem parcela fixa de natureza salarial, ainda que com quantias variáveis, a teor do artigo 457, § 1º, da CLT, devem integrar o cálculo da PLR'.



    A decisão regional está de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a gratificação semestral possui natureza salarial e, portanto, integra a base de cálculo da participação nos lucros e resultados, conforme determinado pela norma coletiva pactuada.



    (...)"



    Desse modo, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido:



 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJede 30/8/2017)



     



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJede 21/10/2015)



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJede 3/2/2012)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente